Tribunal: TJSP
Processo: 2098925-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Cálculos da devedora equivocados. Os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por danos morais devem fluir da data do ato ilícito, conforme constou do título executivo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.